Tribunal: TJSP
Processo: 2138505-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão da executada de reconhecimento da nulidade de sua citação e de restabelecimento do prazo para oposição de embargos à execução. Irresignação que não comporta acolhimento. Tentativas de citação da empresa executada nos endereços que constam da Junta Comercial do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão da executada de reconhecimento da nulidade de sua citação e de restabelecimento do prazo para oposição de embargos à execução. Irresignação que não comporta acolhimento. Tentativas de citação da empresa executada nos endereços que constam da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP e da Receita Federal que restaram infrutíferas. Dever da pessoa jurídica de manutenção de seus cadastros atualizados. Carta de citação postal encaminhada para o endereço do administrador da empresa executada, conforme registrado na ficha cadastral da JUCESP, recebida, sem oposição, pela portaria. Aplicação, in casu, do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Propalada nulidade no ato citatório não caracterizada. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.